Tribunal: TJES
Processo: 5008354-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008354-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAPHAEL BARCELOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES.
DENEGADA A ORDEM

1. O processo de origem está com sua tramitação regular, pois os atos processuais, estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, sendo certo que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2. Da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente e a sua periculosidade, restando ainda, evidenciada a materialidade delitiva, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública.

3. A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5008354-90.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAPHAEL BARCELOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ROMULO BREDA - ES31101- (AC)

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de RAPHAEL BARCELOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que manteve a sua prisão preventiva, pela suposta prática de tentativa de homicídio, qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP).

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está preso desde 08/07/2022, e, até a data da impetração, não havia sido designada data para a realização da continuação da AIJ, fato que aduz configurar excesso de prazo.

Alega também, que não estão presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar, e requer a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 8814806).

Contextualizando o caso
, colhe-se da denúncia (Id. 8814807) que, na noite de 08/07/2022, RAPHAEL BARCELOS, utilizando-se de uma arma de fogo, tentou matar seu tio, ADEILSON DOS SANTOS BARCELLOS, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu se desvencilhar dos disparos.

Consta que o denunciado chegou à residência da vítima portando uma arma de fogo e em estado de embriaguez, iniciando uma discussão motivada pelo anterior disparo imotivado do revólver.

Ao ser repreendido, o réu efetuou um disparo em uma panela de pressão e, em seguida, mirou e disparou em direção ao peito da vítima, que conseguiu se abaixar a tempo.

Registra ainda a inicial que Helter, irmão da vítima, empurrou o paciente, fazendo com que a arma caísse de sua mão, e, em seguida, o amarrou, para impedir que fugisse, pois, mesmo contido, continuava agressivo, ameaçando matar os familiares, tão logo saísse da cadeia.

No que concerne à alegação de excesso de prazo, destaco que o suposto constrangimento ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC nº 186.014/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023

E na hipótese, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que foi designada audiência em continuação para o dia 13/02/2025, visando a oitiva de testemunha de acusação e interrogatório do acusado, o que demonstra que
o processo está com tramitação regular, e atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na sua condução.

Prosseguindo, em relação aos elementos autorizadores da prisão preventiva, tenho que da narrativa constante na denúncia é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, bem como sua periculosidade, restando evidenciada a materialidade delitiva e a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal.

Para além disso, verifica-se que o decreto prisional fora reavaliado e mantido às fls. 109/109-verso, 123/123-verso e 135, dos autos referência, de modo que, o magistrado, entendendo não ter havido alteração do contexto fático probatório, manteve a prisão do paciente, consignando que ainda estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, incisos I, ambos do CPP.

Por fim, no que concerne ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9522839),
DENEGO A ORDEM
e, de ofício,

r
ecomendo ao magistrado da causa que imprima celeridade ao feito, se possível, com a antecipação da audiência designada para o dia 13/02/2025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.